Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-62.2017.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-62.2017.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICOARA

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: JP-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO FABIANO PIROLLA SENA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. MUNICÍPIO DE IBICOARA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. COBRANÇA POR MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR – IN CASU, LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DO NORMATIVO DO ART.3º, LC 116/2003 C/C TEMA 355 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ibicoara/BA contra sentença que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito Tributário proposta por JP-Máquinas Agrícolas Ltda. – ME,
condenando o ente municipal à restituição do valor de R$ 10.646,61
(dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos)
, corrigido monetariamente e acrescido de juros, referente a recolhimento indevido de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da empresa autora estaria fulminada pela prescrição; (ii) verificar a legitimidade ativa da empresa autora para postular a restituição do indébito tributário; (iii) determinar a competência tributária para a cobrança do ISSQN nos moldes da Lei Complementar nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN é respeitado, pois a ação foi ajuizada em 10/02/2017, dentro do prazo de cinco anos contados dos recolhimentos realizados em 2012.

A demora na citação não prejudica o contribuinte, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual a proposta tempestiva da ação afasta o reconhecimento da prescrição.

A empresa autora possui legitimidade ativa, pois figura como contribuinte de direito da obrigação tributária. Ainda que os valores tenham sido pagos pela tomadora dos serviços, o vínculo jurídico com o Fisco se dá com o prestador.

A autorização expressa conferida pela tomadora de serviços, juntada aos autos, reforça a legitimidade da autora para pleitear a restituição.

A legislação municipal não pode prevalecer sobre a Lei Complementar nº 116/2003, norma nacional que, em seu art. 3º, estabelece que o ISSQN é devido, como regra geral, no
local do estabelecimento do prestador de serviços
.

Ausente qualquer das exceções previstas nos incisos do art. 3º da LC nº 116/2003,
deve prevalecer o entendimento de que o tributo é devido ao município sede do prestador
— no caso,
Luís Eduardo Magalhães/BA
— sendo indevida a cobrança pelo Município de Ibicoara/BA.

A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 355)
, reconhece que, salvo exceções legais, o ISSQN é devido no local da sede do estabelecimento prestador, entendimento replicado nos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada preliminar, afastada a prejudicial de prescrição, Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para repetição de indébito tributário é de cinco anos, contado da extinção do crédito, nos termos do art. 168, I, do CTN.

A propositura da ação dentro do prazo legal impede o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação ocorra posteriormente.

O contribuinte de direito possui legitimidade ativa para pleitear a restituição, mesmo que o encargo tenha sido economicamente suportado por terceiro, se houver autorização expressa.

O ISSQN é devido, como regra, no local do estabelecimento do prestador, conforme dispõe o art. 3º da LC nº 116/2003, não podendo legislação municipal dispor em sentido contrário. Aplicação irrestrita do Tema 355 do STJ.

Improvimento do recurso demanda majoração da verba honorária sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 168, I; LC nº 116/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1429549/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 06.06.2023, DJe 20.06.2023; TJMG, AC 1018815-01.0586.7/001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 07.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000112-62.2017.8.05.0019, em que figuram, como Apelante
MUNICÍPIO DE IBICOARA
; e, como Apelado,
JP- M
Á
QUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, e assim o fazem pelos motivos expostos no voto relator.

Sala de Sessões, documento assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04